Tribunal: TJSP
Processo: 1008780-93.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparatória de danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário da autora – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consigo junto ao do do Banco réu – Improcedência – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com

Ementa:

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparatória de danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado, com desconto das parcelas em benefício previdenciário da autora – Alegação de negativa de solicitação do cartão de crédito consigo junto ao do do Banco réu – Improcedência – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização da autora para débito na folha de pagamento – Vício de consentimento não demonstrado – Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Repetição de indébito indevida - Danos morais não evidenciados - Sentença mantida – Recurso negado.

Litigância de má-fé – Condenação ao pagamento de multa, com base nos artigos 80 e 81, do CPC – Cabimento – Evidenciada a atuação temerária da autora, procurando alterar a verdade dos fatos ao alegar não ter solicitado o cartão de crédito, restando, no entanto, comprovada pelo requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de crédito em saques e compras em estabelecimentos comerciais – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade processual – Improbus litigatur - Precedentes do STJ – Sentença mantida – Recurso negado.

Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365813
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008780-
93.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante MARIA
NEUSA DE JESUS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
2
VOTO No: 32075
APEL. No: 1008780-93.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA
APTE.: MARIA NEUZA DE JESUS DOS SANTOS (JUST GRAT)
APDO.: BANCO AGIBANK S/A

*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. reparatória
de danos materiais e morais Cartão de crédito consignado,
com desconto das parcelas em benefício previdenciário da
autora Alegação de negativa de solicitação do cartão de
crédito consigo junto ao do do Banco réu Improcedência
Ausência de verossimilhança Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização
da autora para débito na folha de pagamento Vício de
consentimento não demonstrado
Legitimidade da
cobrança, em exercício regular de direito do credor

Repetição de indébito indevida - Danos morais não
evidenciados - Sentença mantida Recurso negado.

Litigância de má-fé Condenação ao pagamento de multa,
com base nos artigos 80 e 81, do CPC Cabimento
Evidenciada a atuação temerária da autora, procurando
alterar a verdade dos fatos ao alegar não ter solicitado o
cartão de crédito, restando, no entanto, comprovada pelo
requerido a efetiva contratação e utilização do cartão de
crédito em saques e compras em estabelecimentos
comerciais Violação dos deveres de boa-fé e lealdade
processual
Improbus litigatur - Precedentes do STJ

Sentença mantida Recurso negado.

Recurso negado.*

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. ação
reparatória de danos materiais e morais, ajuizada por MARIA NEUZA DE JESUS DOS
SANTOS em face de BANCO AGIBANK S/A, julgada improcedente pela r. sentença de
fls. 213/222, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, observada a justiça gratuita
apenas para fins recursais, bem como ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da
causa, por litigância de má fé .

Apela a autora (fls. 225/2239), argumentando com a ausência de
prova robusta da existência de dolo processual, porque desde o início de suas manifestações,
confirmou pretendeu a contratação junto ao banco réu, porém, sob outra modalidade, não
recebendo cópia do contrato. Nesse panorama, entende não configurada a litigância de má-
fé, mas mera busca pelo Judiciário na tentativa de resguardar seus direitos, ao seu
ver, lesados pelo recorrido. Subsidiariamente, caso mantida a condenação nas penas por
litigância de má-fé, pugna pela redução da multa de 10% para 1% do valor da causa.
Defende ainda a necessidade de reforma integral da sentença, já que o banco réu não
apresentou o contrato. Não houve uso ou desbloqueio do cartão, mas, mesmo assim, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
3
cobrança e reserva de margem consignável. Evidenciada ainda o abuso na contratação, pois
não há prova da movimentação do cartão de crédito, restando demonstrado que
a requerente não solicitou e nem tinha intenção de contratar crédito por cartão de crédito.
Reputa configurados os danos morais, diante da imposição de margem consignável no
benefício previdenciário, sem prova da efetiva ciência ou autorização, situação que gerou
sofrimento, nervosismo e desgaste emocional a autora a ensejar justa reparação. Pugna pelo
provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 243/259).

É o relatório.

VOTO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida
pelo réu nas contrarrazões de apelação.

O recurso interposto pela autora reúne todos os requisitos
necessários para o seu conhecimento, previsto no art. 1010 do CPC.

Assim, passa-se à análise da apelação

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição
de indébito c.c. ação reparatória de danos materiais e morais, narrando a inicial a autora é
pensionista da Previdência Social e que sofreu redução em seu benefício previdenciário, no
montante de R$ 121.30, referente a cartão de crédito consignado (contrato no
14164171300000000011).

Relata: “(...)JAMAIS SOLICITOU TAL SERVIÇO (CARTÃO DE
CRÉDITO), E NUNCA RECEBEU CÓPIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO EM
QUESTÃO RMC e, assim, é evidente o prejuízo que este serviço não requisitado causa ao
requerente. A requerente faz empréstimo consignado e percebeu que um deles está
impagável e vem com a denominação RMC, onde não há amortização e somente paga-se o
mínimo de um empréstimo e cartão que a requerente também não utiliza. A Requerida
pratica conduta ilícita e maliciosa, aproveitando-se, no momento da contratação de
empréstimos consignados, que normalmente é o momento em que o contratante do serviço
encontra-se em “desespero econômico”, para atrelar a “venda casada” do denominado
RMC
Reserva de Margem de Cartão de Crédito, através de uma simulação de
contratação de cartão de crédito, isto logicamente por conta da situação hipossuficiente na
relação de consumo. (...)”

Pleiteou a procedência da ação declarando-se a nulidade da
contratação de empréstimo via cartão com RMC, além da restituição em dobro do valor
indevidamente cobrado e indenização por danos morais.

Ao contestar (fls. 77/99) o Banco réu alegou da validade das
contratações e que a autora solicitou o cartão de crédito através de uma proposta exclusiva.
Anotou foram efetuados saques com o cartão, a justificar os descontos realizados. Não há
que se falar em danos morais ou valores a restituir. Juntou documentos (fls. 100/174).

O recurso é desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
4
Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado pelo
réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o autor como
destinatário final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Entretanto, no caso, não se evidencia fundamento suficiente para o
julgamento da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não
demonstrada a verossimilhança das alegações trazidas com a inicial.

Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando
apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos
fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores
condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as
partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na inicial,
denota não ter o Banco réu apelado cometido qualquer ato ilícito ao realizar desconto
relativo ao cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do requerente apelante.

A tese defendida pela autora na petição inicial é de que foi incluído
em seu benefício previdenciário, em 11.06.2016, o valor de R$ 121,30 referente a cartão de
crédito consignado. No entanto, afirma jamais solicitou tal serviço tampouco recebeu cópia
do contrato.
Entretanto, restou suficientemente demonstrado formalizou a autora
apelante com o Banco réu, em 24/09/2015, contrato de cartão de crédito, com expressa
autorização de reserva de RMC para pagamento mínimo da fatura mensal (fls. 100/102).

Não há indício de fraude ou vício de consentimento na contratação
questionada, sendo frágeis as alegações a respeito do desconhecimento do negócio jurídico
questionado.

A própria avença, em seu item IV, traz as características do produto
adquirido (“IV CARACTERÍSTICAS DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”), a
afastar a tese de que desconhecia a autora ter contratado tal modalidade de serviço junto ao
Banco réu.

Os termos da contratação estão claramente informados, havendo
diversas menções a adesão a cartão de crédito no instrumento contratual, além de expressa
autorização da autora para reserva de margem consignável (RMC) e descontos para
pagamento do valor correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão.

A propósito, estabelece a cláusula 1.1 e 1.2 expressamente: “O
CLIENTE qualificado no Quatro II, constante do preâmbulo desta Proposta de Adesão,
autoriza sua fonte pagadora/empregadora, de forma irrevogável e irrefutável, a realizar
desconto mensal em sua remuneração/salário/benefício em favor de AGIPLAN, para o
pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito
consignado contratado. 1.2. Para fins de validade e realização do desconto , o CLIENTE
declara que está de acordo com o valor a ser averbado em sua margem consignável, bem
como dispõe também a estar de que o valor descontado poderá ser automaticamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
5
majorado, conforme o uso do cartão de crédito e utilização de seu limite de crédito, na
mesma proporção de eventuais e futuros aumentos em sua margem consignável. (...)' fls.
100.

Nos termos do art. 2o, XIII, da instrução normativa INSS/PRES no
28, de 16/5/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no
valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o art. 15, caput e inc. I, da mesma instrução normativa: “Os
titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela
Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de
acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta
Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação
formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada
à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.

Sobreleva anotar ainda que a Lei 10.820/2003 também traz previsão
expressa no sentido de: “Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime
Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma irrevogável e
irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para
fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos,
financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela
concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento,
observadas as normas editadas pelo INSS” (art. 6o).

No caso, como referido, o réu apelante exibiu documento
comprobatório da formal adesão ao contrato de cartão de crédito e autorização para reserva
da RMC e descontos em benefício previdenciário, comprovando-se o cumprimento da
exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa INSS/PRES no28 de 2008 e
Lei no 10.820/2003, do que deflui a regularidade da contratação.

Além disso, juntou o banco réu “Comprovantes de
Transferência” nos 612567, 885379 e 9102456 (fls. 87/88), além das faturas do cartão de
crédito (fls. 1003/171), os quais apontam a existência de saques autorizados com o
cartão nos valores de R$ 2.306,09, R$ 539,20 e R$170,51, creditados na conta corrente
informada pela autora fl. 100), além de diversas compras efeuadas em estabelecimentos
comerciais e recargas de telefone móvel (fls. 103, 117, 121, 132), a evidenciar a efetiva
utilização do crédito pela requerente.

Nesse contexto, comprovando-se a regularidade da relação jurídica
contratual, com expressa autorização de débitos em folha de pagamento e efetiva
disponibilização da quantia em favor do autor, forçoso concluir que os descontos se
realizaram em exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do C. Civil).

Em casos parelhos, precedentes do TJSP:

AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito
com desconto do valor mínimo da fatura em folha de pagamento
- Autora que afirma ter contratado empréstimo consignado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
6
a instituição financeira, e não cartão de crédito - Descabimento -
Hipótese em que os documentos acostados aos autos revelam a
existência da contratação de cartão de crédito e a regularidade
dos descontos - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - Inocorrência - É lícito que qualquer
pessoa se valha das vias judiciais para postular de acordo com
sua convicção - Hipótese em que, dadas as peculiaridades do
contrato celebrado, é plausível que a autora tenha se equivocado
quanto ao modo de funcionamento do produto bancário
contratado, o que a fez imaginar tratar-se de empréstimo
consignado - RECURSO PROVIDO NESSA PARTE. (Apel.
1003330-12.2014.8.26.0482, Rel. Renato Rangel Desinano, 11a
Câmara de Direito Privado; j. 17/09/2015)

CARTÃO DE CRÉDITO E EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
pedido de repetição de indébito e indenização por dano moral.
Hipótese em que o inadimplemento da mutuaria e usuária do
cartão tornou legítima a cobrança encetada pela instituição
financeira. Inadmissibilidade da inversão do ônus probatório,
ante a falta de verossimilhança das alegações da autora, no que
tange à inexistência de contratações e negativa de utilização do
cartão. Situação em que incumbia a autora a prova dos fatos
constitutivos do seu direito (art. 333, I, CPC de 1973).
Consideração de que a prova contida nos autos revela que a
autora celebrou o contrato de empréstimo consignado e de
cartão de crédito e autorizou o débito das parcelas e faturas em
seu benefício previdenciário, de molde a legitimar a cobrança.
Existência do débito evidenciada. Inadmissibilidade do pleito de
declaração de inexistência da dívida. Pedido inicial julgado
improcedente. Sentença de improcedência preservada. Recurso
improvido. Dispositivo: negaram provimento ao recurso. (Apel.
1026539-13.2015.8.26.0114, Rel.João Camillo de Almeida Prado
Costa, j. 12/09/2016).

Por corolário, diante da regularidade da contratação, não há como
acolher-se a pretensão deduzida de repetição de indébito em dobro e indenização por danos
morais.

A r. sentença também não comporta qualquer censura ao reputar a
autora litigante de má-fé.

Não se questiona o constitucional direito de ação, garantia
fundamental de todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da Carta Magna, devendo-se,
todavia, coibir o desvio de conduta no exercício desse direito.

No caso em apreço, demonstrou o conjunto probatório, à saciedade,
que, ao contrário do alegado na inicial, houve efetiva contratação de cartão de crédito
consignado pela autora que, inclusive, tinha ciência da natureza da avença (tanto que
utilizou o cartão para recargas de telefone móvel e compras em estabelecimentos
comerciais), a legitimar os descontos em folha de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
7
A litigância de má-fé tem conotação de dano processual e visa punir
a parte ou interveniente que deixe de observar os preceitos de conduta e lealdade que deve
nortear o processo.

Reza o art. 81, NCPC: “De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e
inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos
prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as
despesas que efetuou”.

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
reputa-se litigante de má-fé “a parte ou interveniente que, no processo, age de forma
maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária. É o improbus
litigator, que se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo
ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo
procrastinando o feito”. (in “Código de Processo Civil e Legislação Extravagante”. São
Paulo: RT, 2015, p. 414).

As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no art. 80 do
CPC/15:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso;
II - alterar a verdade dos fatos;
III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;
IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;
V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato
do processo;
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
VII
-
interpuser
recurso
com
intuito
manifestamente
protelatório.”

A respeito, já decidiu o STJ: “Ela é prevista em norma de ordem
pública, disposta nos arts. 16, 17 e 18 do CPC, que regulamenta a conduta das partes no
processo. Por meio desses dispositivos, protege-se, em um primeiro momento, as partes
litigantes, e em segundo, a própria coletividade, pois resguarda e recomenda um dever
geral de lealdade processual. Essa conduta leal dentro do processo funciona como um
requisito para a efetiva existência do procedimento processual, o que nos leva à conclusão
de que atua também como uma das bases do direito subjetivo de ação, e em conseqüência,
da segurança jurídica. Portanto, de modo inteiramente diverso da cláusula penal, a
indenização por litigância de má-fé tem natureza jurídica na lei, não sendo possível às
partes transigirem sobre o objeto protegido pelos arts. 16, 17 e 18 do CPC, qual seja, o
dever geral de conduzir o processo com lealdade e boa-fé, com respeito ao Estado,
representado no processo pelo juiz e demais órgãos que tomam parte em sua condução,
como à parte contrária...A indenização pela litigância de má-fé, de forma contrária, é
decorrente da violação ao dever geral de lealdade na conduta processual. Ela visa reparar
os danos sofridos pela parte lesada com a atuação da parte oposta que: i) deduziu
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II) alterou a
verdade dos fatos; III) usou do processo para conseguir objetivo ilegal; iv) opôs
resistência injustificada ao andamento do processo; vi) provocou incidentes
manifestamente infundados, ou; vii) interpôs recurso com propósito manifestamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008780-93.2019.8.26.0664 - Voto 32075
8
protelatório.” (REsp 1127721/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ 03/12/09).

Evidente o dolo processual da autora apelante, em razão de sua
atuação de forma temerária, ao tentar alterar a verdade dos fatos e intencionar objeto ilegal
com o processo, alegando na inicial não ter solicitado cartão de crédito, cuja contratação
teria sido simulada pela instituição financeira (fls.03), demonstrando o requerido, todavia,
ter a requerente contratado o cartão de crédito consignado, o qual foi regularmente utilizado
em recargas de telefone móvel e compras em estabelecimentos comerciais.

Ao assim agir, ajuizando ação temerária, a autora nitidamente
descumpriu o dever processual de lealdade e boa-fé que deve nortear todos os litigantes, a
justificar sua condenação ao pagamento de multa de 10% do valor da causa, não se
mostrando excessiva a merecer redução.

Daí porque a r. sentença não comporta censura, ficando mantida por
seus jurídicos fundamentos.

Por fim, diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso
pelo apelado, ofertando contrarrazões (fls.243/259), elevo os honorários em mais 5% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do NCPC, com suspensão da exigibilidade
porque autora beneficiária da justiça gratuita.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR